Tribunal: TJDFT
Processo: 0012552-88.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012552-88.2015.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VERA LUCIA CARLOS DOS SANTOS, SENIRA CARLOS DOS SANTOS SILVA, ALINALDO CARLOS DOS SANTOS, ALOISIO CARLOS DOS SANTOS, ARIOSVALDO CARLOS DOS SANTOS, ADELINO CARLOS DOS SANTOS, TERESINHA CARLOS DOS SANTOS, ANGELITA CARLOS DOS SANTOS, AILTON CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCD). POSSIBILIDADE. Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do referido imposto e outros tributos, excepcionando, assim, a regra contida no art. 192 do CTN, que estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192, caput, do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 663, caput, e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não há possibilidade de se proferir sentença ou autorizar alienação judicial sem a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio. Expõe que o CPC/2015 não trouxe qualquer inovação substancial referente aos procedimentos de inventário, de arrolamento comum e de arrolamento sumário, especialmente no que diz respeito às questões de natureza tributária. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, entendendo que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, motivo pelo qual não pode lei ordinária afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para o recebimento de seus créditos. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 192, caput, do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 663, caput, e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: "TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS ANTES DO JULGAMENTO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante já fora decidido nesta turma, no Recurso Especial n.o 1.751.332/DF, de minha relatoria, esta Corte entende que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. 2. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19/2/2019). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1596987/DF (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário no tocante à suscitada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005